Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710066-06.2022.8.07.0018 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, EDSON DA SILVA BARROS, EDSON DE JESUS, EDSON GOMES DE OLIVEIRA, EDSON JOSE ALVES DA SILVA, EDSON LUIS DE OLIVEIRA, EDSON NOVAIS DE SOUZA, EDSON PEREIRA DA SILVA, EDSON PEREIRA DE SANTANA, EDSON SOUZA ALVES, EDSON SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 66571770 que indeferiu a gratuidade de justiça para efeito recursal. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator